Tribunal: TJPA
Processo: 0816837-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816837-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO MAURICIO OLTRAMARI

AGRAVADO: RENATA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0816837-96.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: RENATA FERREIRA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

EMBARGADO: ROBERTO MAURÍCIO OLTRAMARI

ADVOGADO: FELIPY DA SILVA FARIA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE PUBLICAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Renata Ferreira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, em agravo de instrumento interposto por Roberto Maurício Oltramari, reconheceu a nulidade da arrematação de imóvel em leilão judicial por irregularidades formais e determinou a realização de novo certame, declarando prejudicado o agravo interno. A embargante alegou omissões quanto à publicidade do edital, ao depósito integral do preço, à juntada do auto de arrematação e à análise das razões do agravo interno, além de contradição pela determinação de novo leilão sem declaração expressa de nulidade da arrematação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da publicidade do edital e da regularidade do leilão; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar o depósito integral do valor da arrematação e a juntada do auto; (iii) apurar se há contradição entre a determinação de novo leilão e a ausência de declaração expressa de nulidade da arrematação anterior; (iv) averiguar se houve omissão quanto ao exame do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da publicidade do edital e da regularidade do leilão, reconhecendo a nulidade por ausência de homologação do edital e descumprimento do prazo mínimo de cinco dias previsto no art. 887 do CPC, fundamentos que tornam inválida a arrematação.

4.

Quanto ao depósito do preço e ao auto de arrematação, a decisão destacou que, embora o pagamento tenha ocorrido e o auto tenha sido juntado, tais atos não sanam as nulidades do procedimento, que contaminam os atos subsequentes, inclusive à luz da jurisprudência do STJ.

5.

Inexiste contradição na determinação de realização de novo leilão sem declaração expressa de nulidade da arrematação, pois a consequência lógica da nulidade dos pressupostos formais do procedimento é o desfazimento da arrematação anterior.

6.

O agravo interno foi adequadamente apreciado, sendo declarado prejudicado em razão do provimento do agravo de instrumento, solução compatível com a técnica processual e com a jurisprudência consolidada.

7.

Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se prestam a rediscutir matéria já analisada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de homologação do edital e a inobservância do prazo mínimo de publicação do art. 887 do CPC ensejam a nulidade da arrematação judicial, ainda que tenha havido depósito do preço e lavratura de auto.

2.

A determinação de novo leilão decorre logicamente da nulidade do procedimento anterior, não configurando contradição.

3.

O agravo interno é validamente declarado prejudicado quando o agravo de instrumento é provido, afastando-se alegação de omissão.

4.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 887, 1.022, 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Renata Ferreira Oltramari
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0816837-96.2024.8.14.0000.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em
omissão
quanto: (i) à regularidade do leilão e à publicidade do edital, alegadamente publicada no site da leiloeira com ampla divulgação; (ii) ao depósito integral do valor da arrematação, que, segundo ela, tornaria o ato irretratável; (iii) à existência de auto de arrematação devidamente juntado aos autos; (iv) à análise das razões do Agravo Interno; e também sustenta a existência de
contradição
no julgado, por ter determinado novo leilão sem invalidar expressamente a arrematação anterior.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes
, para que seja restaurada a decisão de primeiro grau que validou a arrematação e julgados improcedentes tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno, ou, subsidiariamente, que os pontos omissos e contraditórios sejam esclarecidos para viabilizar recurso excepcional.

Em sua manifestação, o embargado alegou que o acórdão é claro, completo e devidamente fundamentado, e que os pontos levantados nos embargos foram enfrentados na decisão colegiada. Sustenta também que não há omissão ou contradição a justificar o manejo do recurso aclaratório e que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento. Ao final, requer que os embargos sejam rejeitados e, se reconhecido caráter protelatório, seja aplicada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos
, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à validade de arrematação realizada em leilão judicial, cuja regularidade foi contestada por ausência de homologação do edital e inobservância do prazo mínimo legal de publicação. A decisão colegiada deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Roberto Maurício Oltramari, reconhecendo a nulidade da arrematação e determinando a realização de novo leilão, nos termos do art. 887 do CPC. Declarou, ainda, prejudicado o Agravo Interno manejado pela ora embargante.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, não há omissão quanto à
publicidade do edital
ou à
regularidade do leilão
: a decisão se baseou na ausência de homologação do edital e no desrespeito ao prazo mínimo de 5 dias previsto no art. 887 do CPC, o que comprometeu a validade da arrematação. A própria leiloeira reconheceu tais irregularidades em manifestação nos autos e requereu novo certame.

Não há, tampouco, omissão sobre o
depósito do preço
, uma vez que o acórdão reconhece que, embora tenha ocorrido o pagamento,
a carta de arrematação não havia sido expedida
, sendo cabível o desfazimento do ato à luz da jurisprudência do STJ, inclusive citada no voto.

No que se refere ao
auto de arrematação
, ainda que ele tenha sido juntado, a nulidade reconhecida incide sobre os pressupostos formais do leilão, o que contamina os atos subsequentes — ponto expressamente abordado na fundamentação.

Também
não há contradição
entre a determinação de novo leilão e a ausência de declaração expressa de nulidade da arrematação anterior. A necessidade de novo leilão decorre logicamente da nulidade identificada no procedimento anterior, o que afasta qualquer incongruência material.

Por fim, a decisão
não deixou de apreciar o Agravo Interno
: foi expressamente declarado prejudicado em razão do provimento do Agravo de Instrumento, o que, além de juridicamente adequado, é prática consolidada.

Trata-se, pois, de embargos com pretensão rediscutiva, que não se prestam à finalidade do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025